Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-48.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802491-48.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO ROBERTO BRANDAO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

O recurso de embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando a contradição apontada pelo embargante.

É inviável, na estreita via de embargos de declaração, a reapreciação das teses trazidas no apelo, tão somente, em razão do inconformismo do embargante.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802491-48.2021.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL EMBARGANTE: SANDRO ROBERTO BRANDÃO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto em face do Acórdão (ID. 5226254) que julgou improvida a Revisão Criminal ajuizada pelo embargante a necessidade de reforma do mencionado Acórdão, uma vez que teria informado equivocadamente que o recorrente se dedica a atividades criminosas.

Aduz nos embargos que a referida tese não deve prosperar porque, primeiro, o termo “atividades criminosas” está no plural o que significa várias atividades, ou seja, outros processos que deveriam ter uma sentença transitada em julgado pelo menos para afirmar isso e que não basta apenas denúncias anônimas, nem depoimento de policiais até porque isso foi gerado a partir de apenas um único processo. Segundo, o outro processo de seus registros consta uma sentença de prescrição que também não pode ser usada para valorar negativamente sua conduta, com fulcro no princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII da CF).

O Ministério Público do Estado do Pará, apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
, pugnando pelo seu não conhecimento, em razão da ausência de requisito de admissibilidade. (ID. 5434549).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição a ser sanada, contudo, não há, em concreto, qualquer contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, bem como na revisão criminal que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Nota-se que o Acórdão abordou diretamente os fatos mencionados pelo embargante. Senão vejamos:

“(...) Não assiste razão ao requerente, pois o Juízo a quo não se utilizou somente do processo referido pela sua defesa como sendo o indicativo de dedicação à atividades criminosas, mas, também ao fato de haver informações nos autos de que o requerente já era conhecido pela sua dedicação ao tráfico de entorpecentes local, com várias denúncias anônimas. Vejamos o trecho da sentença vergastada nesse sentido (ID n. 4798058, p. 11):

(...) que o acusado era conhecido como SANDRINHO, o qual se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes, sendo alvo de várias denúncias anônimas, conforme documentos de fls. 10/13, dos autos apenso.(...)” (grifei)

De forma a corroborar ainda as diversas denúncias anônimas, vejamos as narrativas em Juízo dos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente (ID n. 4798058, p. 7 e 8):

A testemunha PM EWERTON COSTA FERREIRA declinou em Juízo que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado que se encontra presente nesta sala de audiência; que seu comandante tinha em mão quatro disk denúncia, que indicavam que na casa estavam vendendo drogas, que foram à casa indicada e mostraram as denúncias e fizeram a revista autorizada pelo acusado; que o depoente no quintal percebeu que havia uma irregularidade no terreno e cavou um pouco e viu que havia um saco plástico e assim constatou que dentro do saco estavam as substâncias entorpecentes; que seu comandante presenciou o momento da apreensão da droga, que era pasta de cocaína, sendo a quantidade considerável, ou seja, mais de 20 (vinte) petecas; que não recorda com exatidão a quantidade; que nada foi encontrado no interior da casa do acusado; que o acusado negou a propriedade da droga; que a companheira do acusado também estava presente; que a droga foi encontrada no quintal da casa do acusado; que não conhecia o acusado anteriormente; que todos os disque denúncias se dirigiram a Sandro, ou seja, Sandrinho e ainda indicavam o endereço da casa; que na casa estavam o acusado, sua companheira, algumas crianças e outras mulheres; que o acusado incialmente disse que não achava justa a prisão; que na casa não foi encontrada arma ou dinheiro; que na área da casa do acusado é conhecida como área de tráfico.

A testemunha PM RAMON AUGUSTO LIMA MONTEIRO declinou em Juízo que é policial militar; que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado; que foram feitas disque denúncia, que indicavam que Sandrinho estava vendendo drogas, indicando inclusive o endereço do mesmo; que com sua guarnição foram até o local indicado; que a casa estava aberta e algumas crianças estavam brincando; que foi autorizada a entrada da polícia; que o policial Ewerton foi quem encontrou a droga enterrada no quintal, dentro de um saco plástico; que eram petecas semelhantes a pasta base; que na casa estava o acusado, a esposa do mesmo e algumas mulheres e crianças brincando; que não se recorda da apreensão de arma e dinheiro; que a casa tem um muro na frente e o terreno é cercado e inclusive tinha um cachorro.

Por fim, destaco que pelo que consta da sentença vergastada, com o paciente foram apreendidas 57 (cinquenta e sete) petecas da droga vulgarmente conhecida por “cocaína”, entorpecente este que certamente atingiria vários dependentes de drogas. Destarte, as provas dos autos, extraídas da sentença combatida, e destacadas alhures caminham no sentido de que o recorrente não se tratava de traficante ocasional, mas que se dedicava a atividade criminosa de tráfico de entorpecentes. (...)”

Nota-se que a pena definitiva do embargante foi fixada no mínimo (ID. 4798059). Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e §10º do mencionado artigo.
Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Na época em que a sentença foi proferida o embargante não tinha qualquer direito a causa de diminuição da pena, bem como, os autos informavam claramente que o recorrente tinha envolvimento com o tráfico de drogas no município de Benevides, não podendo neste momento processual, tentar rediscutir fatos que poderiam ter disso objeto de Recurso de Apelação Criminal ou de Recurso Especial.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.

2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Datado e Assinado eletronicamente por

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2021